Tribunal: TJMT
Processo: 1024821-67.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024821-67.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[REGINA EFIGENIA DE SOUZA - CPF: 011.358.541-14 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), GUSTAVO BARBOSA VINHAS - CPF: 221.306.658-29 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO ORIGINÁRIO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO RECORRENTE, TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO E FATURAS DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. MÉRITO. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência;

Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com o intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame;

A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, pois apresentou documentos que comprovam a origem do débito e a legalidade da inscrição – c
ontrato devidamente assinado acompanhado de documento pessoal, termo de cessão de crédito e faturas de consumo
;

Embora a parte recorrente sustente que a inscrição ocorreu antes da cessão de crédito, cabe esclarecer, que a inserção do débito em data anterior ao termo de cessão não macula a idoneidade do mesmo, mas, tão somente, legitima o cessionário a figurar como credor no registro em tela, até porque, esta inserção no órgão de proteção ao crédito não tem caráter de execução;

Conjunto probatório robusto demonstrando a existência de negócio jurídico, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Regina Efigênia de Souza em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, consistente na declaração de inexigibilidade do débito no valor e R$ 531,01 (quinhentos e trinta e um reais e um centavos), inserido no órgão de proteção ao crédito e no pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, a recorrente, nas razões recursais, postula a invalidação do ato de cessão de crédito, sobre a alegação que a negativação foi feita antes da cessão de crédito e, por consequência, seu nome foi negativado indevidamente. Ao final, requer a reforma da sentença para condenar a reclamada ao pagamento de danos morais.

Em contrarrazões, foi contestada a concessão da justiça gratuita concedida à reclamante. No mérito, postula-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Indeferimento de Justiça Gratuita

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a empresa se insurgir quanto a benesse, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante. Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e acolhida e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em verificar a idoneidade do débito inscrito no valor de R$ 531,01 (quinhentos e trinta e um reais e um centavos), objeto da inscrição em órgão de proteção ao crédito e se o termo de cessão com data posterior à inscrição em órgão de proteção ao crédito macula aquela idoneidade.

No caso, a autora alega na inicial não possuir qualquer vínculo jurídico com a reclamada. Entretanto recorrida esclarece que a reclamante firmou contrato de cartão de crédito “
Marisa
” (administrado por “
Club Administradora de Cartões de Crédito S/A.
”, ora cedente) e não efetuou o pagamento de suas faturas, que geraram o débito de R$ 531,01 (quinhentos e trinta e um reais e um centavos) e, posteriormente, o respectivo crédito lhe foi cedido, via contrato de cessão de crédito.

Para comprovar essas alegações juntou faturas de consumo, termo de cessão de crédito, notificação da cessão em 28.03.2018, contrato devidamente assinado pela reclamante, acompanhado de seu documento pessoal.

A recorrente alega que a reclamada realizou a negativação antes da Cessão de crédito, uma vez que a negativação teria ocorrido em 02.06.2017 e a Cessão teria ocorrido em 23.03.2018. Entretanto, infere-se que reclamante não apresenta prova alguma de que tenha quitado seu débito ou que este não seja legítimo.

Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da Recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Ademais, a inserção do débito em data anterior ao da do termo de cessão não macula a idoneidade do mesmo, até porque, esta inscrição no órgão de proteção ao crédito não tem caráter de execução, enquanto que, aquele termo de cessão, tão somente, legitima o cessionário a figurar como credor no registro em tela.

Enfim, os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a idoneidade da dívida, que deu origem à mencionada anotação negativa, logo não há o que se falar em ilicitude do cadastramento do recorrente em órgão de proteção ao crédito, que resultou de mero exercício regular de direito da cessionária, tampouco se falar em indenização a título de danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021